Tribunal: TJES
Processo: 5031207-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031207-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA SPINOLA CONTI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5031207-55.2023.8.08.0024

R
CTE
S
:
BANCO BMG S/A; MARTA SPINOLA CONTI

R
CD
A
S
:
MARTA SPINOLA CONTI; BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
DECLARAÇÃO DE
QUITAÇÃO
. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO
.
SIMPLES
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AUTORA PLEITEIA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUSTENTA
REGULARIDADE E VALIDADE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO
S
INOMINADO
S
IMPROVIDO
S
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do
r
ecurso
i
nominado interposto pela ré (Id. 8758787), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão que o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
De igual forma, também conheço do recurso interposto pela autora em Id. 8758783, razão que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC)
.

C
ontrarrazões

apresentadas

(Id. 8758796
e 8758797
)
2.
Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s por ambas as partes em face da r. sentença (Id. 8758780)
que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
declarando quitação do contrato de empréstimo objeto dos autos e cancelando a relação jurídica entre as partes. Também
conden
ou

o banco réu/recorrente
ao pagamento de indenização por danos materiais
em forma simples
, além de danos morais no importe de R$
3.000,00 (três mil reais)
por entender lesão a direito personalíssimo d
a
demandante
.

3.
Nos termos do recurso manejado pelo banco réu, a r. sentença deve ser reformada para a improcedência, vez que o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria sem vício e observado o dever de informação á autora, devendo ser mantido
pacta sunt
servanda. Outrossim, a autora/recorrente impugna o quantum indenizatório estabelecido em sentença, porquanto seria ínfimo para reparar o dano percebido.
4.
Diante
da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
5
.
Em apertada síntese, colhe-se que
a
autor
a
percebeu
que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário estavam em modalidade diversa daquela que acreditou contratar, de forma que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que atesta ter
acreditado
contrat
ar

contrato
de empréstimo consignado e não fora cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-
a
a cartão de crédito consignado não solicitado,
assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo
.
6
.
Nessa senda, em que pese o argumento recursal
do banco
de ausência de vício do contrato impugnado dos autos, não há como acolher a tese de que
a
consumidor
a
conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica dest
e
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
ademais,

tal
conclusão
é
plausível em razão do contexto em que a
contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras
.

7
.
Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que
a
consumidor
a
teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência d
o

requerente
acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é apenas a disponibilização do valor para
a requerente
, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores
,
motivo
s
em que
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
r
ecorrente/
r
éu, assim como pela
declaração de
quitação
d
e
débito oriundos do
contrato de empréstimo
ADE 50456402
,

do cancelamento de relação jurídica e
da devolução
simples
e
também
pela compensação de eventuais valores depositados na conta d
a

autora
e sem comprovação de restituição
.
8
.
De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

banco
de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que
a
autor
a
suportou desfalque indevido em seu benefício
previdenciário
, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato
em modalidade
que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade d
a
requerente enquanto consumidor
a
, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa),
motivo em que comungo com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.
9
.
Outrossim,
em que pese a tese recursal exposta pela
demandante
de que o
quantum
indenizatório relativo a dano moral preteritamente fixada no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) seria insatisfatório para compensar o infortúnio percebido, não se deve desconsiderar que
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, a sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva e, considerando os parâmetros acima consignados,
entende-se por razoável a condenação imposta pelo Exmo. Juízo Primevo pelos danos morais,
o que compensa adequadamente a
r
ecorrente/
a
utora, ao tempo em que serve de estímulo para que
a

r
é
evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com a média aplicada por esta Exma. Turma Recursal em julgamentos semelhantes ao caso em análise,
de forma que improvidos os recursos e mantida a r. sentença recorrida
in totum
.

12
.
Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do
s
recurso
s
, mas
lhe
s

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
3
.

CONDENO
o
recorrente/
réu
ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
2
0% sobre o valor da condenação
na forma do
A
rt. 55 da Lei 9.099/
95

e
CONDENO
a
recorrente/autora ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em 10% sobre o valor da condenação
na forma do
A
rt. 55 da Lei 9.099/
95
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)